Tribunal: TJDFT
Processo: 0755198-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755198-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADR TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à monitória. Cerceamento de defesa. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Obrigação de pagamento devidamente constituída. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à monitória, constituindo título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) verificar a existência e exigibilidade do crédito. III. Razões de decidir 3. Compete ao juiz, conforme o art. 371, do CPC, avaliar livremente as provas nos autos, confrontando-as com as alegações das partes. O juiz deve deferir apenas as provas necessárias e úteis à justa solução do conflito, indeferindo aquelas que considerar dispensáveis, conforme o art. 370, do CPC. Quando o juiz forma sua convicção com base em provas documentais suficientes para resolver a questão, que é de direito, o procedimento em primeiro grau é considerado válido. 4. O colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à cédula de crédito firmada por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, pois não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. 5. A teoria finalista define o consumidor como aquele que utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Em contratos de capital de giro entre empresas, a pessoa jurídica não é considerada destinatária final, pois os recursos visam fomentar o negócio. Já a teoria finalista mitigada permite aplicar o CDC em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, que deve ser comprovada. O STJ tem decidido que, nesses contratos, alegar desconhecimento técnico ou falta de experiência não é suficiente para demonstrar vulnerabilidade. 6. No contexto de uma obrigação derivada de cédula de crédito bancário, segundo a interpretação do art. 700, do CPC, considera-se suficiente como prova escrita o instrumento acompanhado do demonstrativo de evolução da dívida, mostrando o inadimplemento. Uma vez confirmada a pretensão com documentos, a parte autora cumpre a carga probatória conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Cabe, então, à parte demandada, que utilizou os recursos, comprovar inequivocamente o pagamento ou qualquer impedimento à exigibilidade do débito. 7. O Fundo de Garantia de Operações (FGO) - Lei no 12.087/2009 - visa facilitar o acesso ao crédito e diminuir os custos financeiros do empréstimo, mas não exime o mutuário da responsabilidade de quitá-lo. Portanto, não deve ser confundido ou comparado a um seguro de crédito 8. Quando os encargos contratuais são conhecidos pelo contratante, que voluntariamente aceitou as obrigações acordadas, não é válido alegar falta de informação para justificarem o descumprimento. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370, 371, 373, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional acerca da ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o CDC é aplicável in casu, inclusive com a inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade econômica e informacional concreta da insurgente; c) artigos 5o, § 8o, da Lei 13.999/20, 700, inciso I, do CPC e 884 do Código Civil, defendendo que a dívida em questão é incerta e inexigível em sua totalidade, em virtude de o contrato estar garantido pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações), havendo enriquecimento ilícito da instituição financeira; d) artigos 700, § 2o, da Lei Adjetiva Civil e 6o, inciso III, do CDC, sustentando que há inconsistências na explicitação do débito, tais como divergências de encargos, falta de detalhamento e ausência da Taxa SELIC. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS, OAB/DF 22.930 (ID 77226094). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/DF 52.043 (ID 78151801). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 369, 370, 371, 373, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte” (REsp n. 1.962.330/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Defesa do Consumidor não incide sobre as relações decorrentes de mútuo bancário firmado para obtenção de capital de giro. (AREsp n. 2.624.277/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, § 8o, da Lei 13.999/20, 700, inciso I e § 2o, do CPC, 884 do Código Civil e 6o, inciso III, do CDC, visto que “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 77226094 e ID 78151801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020